Tribunal: TCU
Processo: 032.315/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11302/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.315/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Pinheiro Freitas (CPF XXX.242.907-XX); Auricélia Lima de Sousa (CPF XXX.329.373-XX); Camila Dias Cardoso (CPF XXX.641.057-XX); Eduardo Jorge Lopes Macedo (CPF XXX.968.384-XX); Karime Loureiro Simão (CPF XXX.443.377-XX); Roque Antônio Porto de Sena (CPF XXX.774.595-XX) e Rosa Fatorelli Tinti Neta (CPF XXX.483.455-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.